Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717336-51.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR RIBEIRO, DONIZETTI RIBEIRO, PETRONIO RIBEIRO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, MARIA DE FATIMA RIBEIRO FIGUEIREDO, MARCIA REGINA RIBEIRO APELADO: GERALDA CONCEICAO IZAIAS, LUIZ FERNANDO IZAIAS RIBEIRO, FLAVIA CRISTINA IZAIAS RIBEIRO, FABIO RODRIGO IZAIAS RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora